Tribunal: TJSP
Processo: 2094611-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão interlocutória que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado – Pretensão de desbloqueio de valores penhorados para cumprimento da obrigação – Depósito integral da quantia pela executada em impugnação à penhora – Superveniência de decisão autorizando a pronta liberação dos valores anteriormente bloqueados – Inexistência da manutenção

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão interlocutória que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado – Pretensão de desbloqueio de valores penhorados para cumprimento da obrigação – Depósito integral da quantia pela executada em impugnação à penhora – Superveniência de decisão autorizando a pronta liberação dos valores anteriormente bloqueados – Inexistência da manutenção de situação capaz de ensejar o alegado bis in idem – Insubsistência da pretensão da agravante – Litigância de má-fé não caracterizada – Recurso não provido.